Tribunal: TJSP
Processo: 2059525-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059525-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBERTO
CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059525-78.2020.8.26.0000 -Voto no 11197
2
Voto no 11.197
Habeas Corpus no 2059525-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Roberto Cândido da Silva Junior
Comarca: São Paulo
Habeas corpus. Tráfico de drogas.Conversão de flagrante em
prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e
com base nas peculiaridades do caso concreto. Quantidade,
variedade e natureza das drogas que impõem medidas de
proteção à ordem pública. Eventuais condições pessoais
favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade da
custódia cautelar. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus ,
com
pedido
liminar,
impetradoem favor do paciente, no qual se aponta como
autoridade coatorao MM. Juízo da Vara do Plantão Criminal da
Comarca de SãoPaulo - Processo no 1506396-16.2020.8.26.0228.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso
preventivamente
desde
18
de
março
de
2020,sendo-lhe
atribuídaa prática de tráfico de drogas, sofrendo constrangimento
ilegal porque: a)o decreto da prisão preventiva não está
fundamentado nas circunstâncias concretas do fato;b) não há
demonstração dofumus comissi delicti e do periculum libertatis ;
c) mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares
alternativas;d)desproporcionalidade
da
medida
diante
da
primariedade dopaciente.
Requereua concessão da liminar, para ser revogada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059525-78.2020.8.26.0000 -Voto no 11197
3
prisão preventiva ou deferida liberdade provisória mediante
imposição de medidas cautelares alternativas.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 73/75).
Prestadas as informações (fls. 82/83), sobreveio o r.
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se
pela denegação da ordem (fls. 87/92).
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada.
Os requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti
e periculum
libertatis ) fazem-se presentes.
Está suficientemente demonstrado, neste momento
decognição sumária, o fumus comissi delicti , uma vez que
opaciente foi preso em flagrante pela suposta prática da
infraçãopenal prevista no artigo 33, caput , da Lei Antidrogas,
porquepoliciais abordaram Roberto Cândido da Silva Junior,
sendoconstatado que ele trazia consigo uma mochila em suas
costas,na qual acondicionava: 233 porções de maconha (506g),
21 de skunk (9,9g), 115 de cocaína (71,9g) e 51 de crack (17g) ,
semautorização legal ou regulamentar, além de dinheiro
eanotações relativas ao tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059525-78.2020.8.26.0000 -Voto no 11197
4
Diversamente do alegado pela impetrante, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.57/59

autos originários)não teve por fundamento apenas a gravidade
abstrata do crime, mas sim nas características do caso concreto,
mais especificamente na considerável quantidade e variedade de
drogas apreendidas,o que implica grave risco à saúde pública e
denota, a princípio, relevante indicativo de habitualidade na
narcotraficância.Além disso, opaciente apresenta registro de ato
infracional (roubo certidão defl. 48), o que, a princípio, indica a
presença
do
periculumlibertatis

e,
consequentemente,
a
necessidade da manutenção daprisão preventiva para a
salvaguarda da ordem pública.
Nesse sentido:
(...). III No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos
a justificar a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e diversidade de
entorpecente apreendido em poder do agente (36 eppendorfs de
cocaína, 6 pedras de crack e uma porção de maconha),
circunstância que revela a indispensabilidade da imposição da
medida extrema na hipótese (precedentes). (...).(STJ. HC
390.955/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 13/06/2017, DJe 27/06/2017) (grifo meu).
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
Vale ressaltar que, ao contrário do que alega a
impetrante, as condições subjetivas favoráveis do paciente, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059525-78.2020.8.26.0000 -Voto no 11197
5
si sós, não afastam a decretação da prisão cautelar quando
presente seus requisitos legais:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
MÉRITO.
ANÁLISE
DE
OFÍCIO.
PRISÃO
CAUTELAR. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) 4. Eventuais condições subjetivas
favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.” (HC no
339948/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/09/2016)
(grifo meu).
Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus
impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator